Tribunal: TJMT
Processo: 1007552-07.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007552-07.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FLAVIO JOSE PENSO JUNIOR EIRELI - CNPJ: 01.836.999/0001-76 (RECORRENTE), DANIEL DIAS PIO - CPF: 057.490.531-64 (ADVOGADO), JOANA D ARC DA SILVA PEREIRA - CPF: 860.669.941-15 (RECORRIDO), LUANA LIRA FALCO - CPF: 005.427.791-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO INOMINADO EM RAZÃO DA DESERÇÃO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO N.o 1007552-07.2023.8.11.0003 – Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis - MT.

RECORRENTE: FLAVIO JOSE PENSO JUNIOR EIRELI.

RECORRIDO: JOANA D ARC DA SILVA PEREIRA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

FALTA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO INTEGRAL DO PREPARO RECURSAL DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 42 DA LEI DE REGÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DESERÇÃO – RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO.

A ausência de recolhimento integral e comprovação do preparo recursal, no prazo estabelecido no § 1o do art. 42 da Lei no 9.099/95, implica a deserção e o não conhecimento do recurso cível inominado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou a inexistência do débito discutido nos autos, e determinou que o recorrente providencie a baixa definitiva da inscrição realizada, bem como, condenou a recorrente ao pagamento da importância de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
a título de dano moral, em decorrência da cobrança indevida de multa de fidelização.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da ausência de conduta ilícita.

2. Da inexistência de danos morais.

3. Combate o valor indenizatório, a título de danos morais.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, pugnando preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, em face da deserção e no mérito defende o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1
Da deserção recursal arguida pela parte recorrida.

Acolho tal preliminar de intempestividade recursal agitada pela parte recorrida, eis que, verifico que
o preparo recursal foi recolhido fora do prazo legal.

O Enunciado no 80 do FONAJE diz que:
“
O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e
sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas,
não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)
"

Desta forma, como não houve recolhimento do preparo recursal, deve o Recurso Inominado ser julgado deserto, a teor do disposto no art.
42da Lei de Regência dos Juizados Especiais, senão vejamos:

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 1o O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

A jurisprudência caseira, também, inclina-se harmoniosamente nesse sentido, senão vejamos:

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO – PREPARO PARCIAL – DESERÇÃO CONFIGURADA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No 80 DO FONAJE E SÚMULA 7 DAS TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO – RECURSO NÃO CONHECIDO
. (Terceira Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, Recurso Cível Inominado no 97/2009, Relator: Dr. Gonçalo Antunes de Barros, Data de Julgamento: 05-03-2009).

EMENTA:
PRELIMINAR - DESERÇÃO - PRAZO - INTELIGÊNCIA DO ART. 42, §1o, DA LEI 9.099/95 - O PREPARO DEVERÁ SER FEITO EM ATÉ 48 HORAS APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO - PRAZO VENCIDO NO DOMINGO - PRORROGA-SE PARA O PRIMEIRO HORÁRIO DO DIA ÚTIL SUBSEQÜENTE - RECURSO NÃO CONHECIDO - SENTENÇA MANTIDA
.
(Recurso Cível Inominado no 309/2002, Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, Relator: Dr. Dirceu dos Santos).

Por tais motivos, sou pelo não conhecimento do presente Recurso Cível em face de sua deserção.

Conclusão

Por essas razões, deixo de conhecer do recurso, ante a ausência de um dos pressupostos objetivos de admissibilidade, ou seja, preparo integral, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023